Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens dos devedores pelo sistema SNIPER e de inclusão dos seus nomes no SERASAJUD.
2. O sistema SNIPER, disponibilizado pelo CNJ, não é um banco de dados inédito, mas uma ferramenta de unificação de bases já acessíveis ao Judiciário. Sua implementação ainda é gradual e depende de adaptação dos tribunais.
3. A pesquisa por meios já disponíveis (Sisbajud, Renajud) revelou-se infrutífera, mas não há obrigação de adoção do SNIPER, pois ele não substitui os demais sistemas e sua consulta não se impõe ao magistrado de origem.
4. A inclusão no SERASAJUD encontra amparo no art. 782, § 3o, do CPC, e na tese fixada no Tema Repetitivo 1026/STJ, sendo cabível como medida coercitiva independente da prévia tentativa administrativa de inclusão pelo credor.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a inclusão dos devedores no SERASAJUD.